Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. CERTAME. NÚMERO DE VAGAS. discricionariedade da administração.
1. A teor do art. 60 do Estatuto dos Policiais - Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, consagrado na Lei 7.289/84, observa-se que o acesso na hierarquia castrense não é apenas seletivo e gradual, mas também sucessivo.
2. Consoante o artigo mencionado, o oficial 2o Tenente não pode assumir o posto de Capitão sem antes galgar o posto de 1o Tenente. Da mesma forma, o 1o Tenente não pode assumir as prerrogativas de Major sem antes alcançar o posto de Capitão.
3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa para impor matrícula de candidato no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, pois a Administração, para ampliar a inscrição de candidatos além do número de vagas, segue critérios de conveniência e oportunidade.
4. Nos autos dos EDcl na Suspensão de Liminar e de Sentença no 2.417/DF, o Ministro João Otávio de Noronha estendeu a suspensão da execução da liminar deferida no agravo de instrumento no 0709537-80.2018.8.07.0000 a todas as demais liminares com objeto idêntico.
5. Recurso provido, segurança denegada.